Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

1. Não estando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da convicção acerca da ocorrência do crime de injúria, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido.